Tribunal: TJMT
Processo: 1025152-55.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por CHRISTIANO CESAR DA SILVA e CRISTIANE PAIM GOMES DE ARRUDA contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação Declaratória de Nulidade de Assembleia Geral PJE no 1053535-17.2020.8.11.0041, movida em desfavor de CONDOMINIO RESIDENCIAL SANTA ROSA, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelos autores.
Em resumo, alegam os agravantes que pretende alunar a AGO de 28.09.2020 que teve como debate 02 temas: a) Eleição de novo sindico, subsíndico e conselheiros fiscais e consultivos gestão 2020/2021; b) Prestação de contas da gestão 2019/2020.
Falam que o síndico renunciou o direito à isenção de taxa condominial na AGO de 28.09.2020 e que o mesmo foi reeleito mesmo estando inadimplente; a prestação de contas que deveria ser, obrigatoriamente, presidido pelo Presidente do Conselho Fiscal (Clausula 11a, Parágrafo único, da Convenção), mas que, todavia, outra pessoa esparsa na reunião, Sr. Cláudio, foi quem presidiu toda a prestação de contas da gestão.
Afirmam que o fato de os condôminos elegerem o síndico à unanimidade e estarem aptos a votação, não confere o direito do morador inadimplente se candidatar (votar e ser votado), nos termos do artigo 1.335, III, do CPC e Cláusula Décima Segunda, § 3o, da Convenção.
Anotam que ao renunciar por três vezes à isenção da taxa condominial, o síndico já estava obrigado a cumprir mensalmente com as obrigações – concorrer em igualdade com os demais moradores, podendo ser destituído, de acordo com o art. 1348, inciso IV do Código Civil.
Registram que além de o síndico abrir mão da isenção da taxa condominial, ainda dividiria a isenção da taxa condominial ao subsíndico e tesoureiro.
Ao final, requer seja deferido o efeito ativo garantindo a prorrogação do mandato até 30 de Outubro de 2020, bem como reconhecer que o condomínio não tem condições de realizar assembleia virtual, vedando essa prática e arbitrando multa por descumprimento das decisões.
Síntese necessária.
Pelo exposto nos autos entendo ter o agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
De outro lado, neste instante inicial e diante dos documentos coligidos aos autos, entende-se que não existem elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pela agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC.
No caso em exame, ainda não se tem exato esclarecimento a respeito da matéria de fato, de modo que ainda não se mostra suficientemente seguro o quadro probatório para possibilitar a convicção a respeito da presença da probabilidade do direito afirmado, notadamente porque não demonstram de forma robusta as alegadas irregularidades da convocação para a assembleia dos membros do Conselho Diretor, Fiscal e Consultivo, bem como o efetivo estado de inadimplência deles e do síndico, questões nas quais se alicerça a afirmada nulidade da assembleia em que fora presidida pelo síndico.
Faz-se necessária a observância do contraditório e a vinda de melhores elementos de prova, e só assim haverá a possibilidade de realizar o exame a respeito do pleito de antecipação.
Além disso, note-se que o perigo de dano, também, não é inequívoco no caso, e, desde que comprovadas eventuais irregularidades, a assembleia poderá ser anulada e eventuais regularidades apuradas.
Salienta-se, ainda, que há evidente perigo de irreversibilidade dos efeitos de eventual concessão indevida da medida antecipatória postulada, por obstar o exercício do cargo de síndico, cuja alegada irregularidade em sua sindicância comporta efetiva demonstração no curso do processo.
Com estas considerações, INDEFIRO A LIMINAR vindicada.
Intimem-se a parte agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =